Tribunal: STF
Processo: HC 225070
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 691.748/SP, impetrado no âmbito do STJ.



    Busca-se que se determine ao STJ o julgamento de mérito daquela impetração.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha processual, bem como a previsão para o julgamento do feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente